Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-34.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA RECORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A tese recursal gravita em torno da inexistência de participação da recorrente nas atividades de distribuição, transmissão e geração de energia elétrica (reorganização societária com constituição de empresas juridicamente independentes), seja para suscitar preliminar de ilegitimidade passiva da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA (responsabilidade exclusiva do COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA DISTRIBUIÇÃO), seja para, no mérito, requerer a improcedência dos pedidos (inexistência de ação ou omissão imputável ao recorrente).
II. O consumidor “médio” não possui informações suficientes para efetuar a dissociação entre as empresas fornecedoras de energia elétrica no Distrito Federal (CEB- prestadora de serviços de iluminação pública e CEB Distribuição- fornecedora de energia elétrica ) e os gestores de cada serviço, de sorte que, à luz do CDC e da teoria da aparência, poderá demandar contra qualquer uma delas.
III. Patente, pois, a legitimidade passiva da recorrente, que, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos materiais causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o).
IV. De outro lado, a situação fática (cobrança indevida), no caso concreto, não subsidia a reparação por danos extrapatrimoniais. Com efeito, em que pese comprovados o adimplemento da fatura (em fevereiro/2018) e a cobrança do débito (inexistente) em setembro e outubro de 2019 (após o ajuizamento da ação, em 28.08.2019), não evidenciada situação de grave descaso (a requerente sequer comprova ter efetuado contatos com a empresa para solucionar o imbróglio), tampouco o lançamento de “negativação”, suspensão dos serviços ou qualquer outra consequência mais gravosa à consumidora. No ponto, é de se reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Rejeitada a questão preliminar. Julgado improcedente o pedido de reparação por danos morais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).